Tribunal: STF
Processo: Rcl 42323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 20.7.2020, contra a decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Florianópolis/SC na Reclamação Trabalhista n. 0000019-45.2020.5.12.0034, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
O caso
    2. Em 14.1.2020, Marli Rosa ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0000019-45.2020.5.12.0034, objetivando a condenação da Orbenk Administração e Serviços Ltda. ao pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e sua incidência sobre as demais parcelas remuneratórias (doc. 5).
    3. Em petição apresentada em 29.6.2020, Orbenk Administração e Serviços Ltda. ressaltou que a matéria versada na reclamação trabalhista “corresponde ao Tema nº 1.046 da Tabela de Temas do Supremo Tribunal Federal, ao qual o Pretório Excelso, em 03/05/2019, reconheceu a existência de repercussão geral, em se tratando de validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente. Deste modo, como Tema 1046 em comento teve decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633 Goiás, requer[eu] o sobrestamento do presente feito” (doc. 8, fl. 4). 
    4. Em 30.6.2020, o requerimento foi indeferido pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, ao fundamento de que “a matéria suscitada não inviabiliza a instrução do feito” (doc. 9).
    5. Daí a presente reclamação, na qual Orbenk Administração e Serviços Ltda. argumenta ter a autoridade reclamada descumprido a ordem de suspensão nacional na qual, assim como se tem na espécie, dispõe-se sobre a matéria tratada no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.
    Sustenta que “a controvérsia versa[da na origem consiste no alegado] direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Pontua que “o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 5).
    Assinala que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade (…) não compet[indo] ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva” (fl. 6).
    Requer seja “deferida a tutela de evidência (…) determinando[-se] a suspensão imediata do Processo ATSum 0000019-45.2020.5.12.0034 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação, haja vista o descumprimento da decisão que determinou o sobrestamento de todos os processos abarcados pelo Tema 1.046 até o julgamento final pelo plenário do STF acerca da validade do acordado sobre o legislado” (fl. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    7. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido de sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0000019-45.2020.5.12.0034, formulado por Orbenk Administração e Serviços Ltda., o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Florianópolis/SC teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633,Tema 1.046.
    8. Na espécie em exame, a decisão reclamada foi proferida em 30.6.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    9. Na espécie, na reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, dispõe-se sobre o pagamento da diferença de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) e sua incidência sobre as demais parcelas remuneratórias, matéria disciplinada em convenções coletivas de trabalho juntadas aos autos. Controverte-se, pois, sobre a eficácia de normas coletiva de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    10. A questão de fundo tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
      Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
      No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
      Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, pela qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, decidiu o Relator, Ministro Luiz Fux: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas determinando a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    11. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0000019-45.2020.5.12.0034 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora